Tribunal: TJMT
Processo: 1020719-21.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020719-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANAIDE MALACO VIOLADA - CPF: 482.426.599-15 (APELADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO NO BORNE DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DO DÉBITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA COBRANA. RESOLUÇÃO N. 410/2010 DA ANEEL – SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante prevê a Resolução n. 410/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica – e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que o medidor se encontrava em funcionamento irregular.

2. No caso, respeitado o procedimento descrito no artigo 129 da Resolução e comprovada que o medidor se encontrava violado, é devido o débito proveniente de consumo irregular, apurado de acordo com o artigo 130.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais promovida por
Anaide Malaco Violada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar indevido o débito de R$ 5.097,57 (cinco mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos), relativo à cobrança do serviço de distribuição de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 333926-4.

Outrossim, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante almeja, em breve síntese, a legalidade na cobrança da dívida, correspondente à recuperação de consumo do serviço prestado à Apelada, e apurada de forma regular, consoante procedimentos descritos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Contrarrazões sob o Id. 63410538.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Anaide Malaco Violada

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor

da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando ser titular da unidade consumidora n.º 333926-4 e que, após troca do medidor de energia, foi surpreendida com o faturamento do consumo residual no valor de R$ 5.097,57 (nove mil setecentos e dez reais e vinte e um centavos).

Sustentou que reside em uma chácara dentro do perímetro urbano, cuja fatura mensal é de aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a 300,00 (trezentos reais)

Aduz que não houve a retirada do medidor, nem efetuaram a substituição por um novo aparelho, todavia, a Apelante encaminhou fatura com valor indevido.

Por sua vez, a Concessionária de Energia sustenta a legalidade do débito, após realizar vistoria na unidade consumidora da Apelada, sendo que esta se fez presente e assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), onde foi apontado o desvio de energia no
‘borne do medidor’,
além de registrar, por meio de Laudo Fotográfico a ocorrência.

Após a estabilidade da demanda e cognição exauriente, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança, pois o julgador singular entendeu que houve ofensa ao procedimento administrativo regular, eis que não foram obedecidas as diretrizes fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANELL), consoante a Resolução n. 414/2010.

Irresignada, a Apelante insiste na higidez dos atos administrativos e, por conseguinte, na legítima cobrança decorrente do refaturamento de consumo na Unidade Consumidora da autora.

Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se valor presumido referente ao consumo de energia elétrica não faturado na época do efetivo consumo.

Segundo o § 1.º do art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, a distribuidora deve formalizar o conjunto probatório segundo regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor

ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

No caso, a Concessionária acostou aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi assinado pela consumidora Apelada (ID. 63410475), fotos (ID. 63410474), constando o desvio de energia no
“borne do medidor”.

Ademais, nota-se na exordial que o consumidor foi notificado extrajudicialmente acerca do débito apurado após a inspeção realizada, assegurando-lhe o direito de recurso, no prazo de 30 (trinta dias) – ID. 63410472.

Assim, diante da presunção relativa de veracidade e legalidade inerente ao ato administrativo, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço da Concessionária de Energia Elétrica, o que desautoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Parra corroborar esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO –
AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das fatura questionadas nos autos.

2. Em caso de inadimplemento do consumidor, o fornecedor poderá inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em legítimo exercício do seu direito de credor.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1003853-18.2017.8.11.0003. Rel. Des. João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 16/07/2019. Publicado no DJE 22/07/2019 – sem grifo no original).

Repita-se, a Apelante adotou as providências necessárias, e de acordo com a norma regulamentadora: constatação de irregularidade, emissão do TOI, acompanhamento de inspeção por parte da consumidora e notificação extrajudicial dos valores recuperados.

Desse modo, a concessionária comprovou a existência de irregularidade no medidor de energia (
“desvio no borne do medidor”
), conforme dispõe a Resolução da ANEEL nº 414/2010, especificamente, no inciso II, do artigo 129, por conseguinte, aplicou o procedimento descrito no artigo 130.

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo interposto pela Concessionária de Energia Elétrica, reformo a sentença objurgada e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, incluso o labor recursal, em 18% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já incluindo os honorários recursais, observado, contudo, a regra do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021